Tribunal: TJES
Processo: 0008309-66.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008309-66.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA PEREIRA BRAGA e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. VÍCIOS REDIBITÓRIOS EM IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA REQUERIDA POR AMBOS OS LITIGANTES. MATÉRIA CONTROVERTIDA COMPLEXA. CERCEIO DE DEFESA IDENTIFICADO.
ERROR IN PROCEDENDO.
SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1 – Como se sabe, o só julgamento antecipado da lide sem a realização da prova técnica eventualmente requerida pela parte não possui, como regra, o condão de causar nulidade da sentença.

2 – Todavia, o contexto apresentado no caso concreto denota patente o cerceio de defesa da recorrente, considerando que ambos os litigantes ressaltaram a complexidade do caso e a necessidade de realização de prova pericial para a identificação da ocorrência ou não de vício construtivo envolvendo as redes elétrica e hidráulica, além de defeitos no piso do imóvel adquirido pela autora junto a empresa demandada.

3 – De acordo com a orientação jurisprudencial do e. STJ,
“[...]quando a matéria de fato demandar conhecimento técnico e específico para sua adequada compreensão, escapando às regras de experiência comum, deve o juiz deferir a produção de prova pericial, a teor do art. 145, caput, e, a contrario sensu, do inciso I do parágrafo único do art. 420, ambos do CPC, sob pena de configuração de cerceamento de defesa.[...]Nessas circunstâncias, não é dado ao julgador, ainda que detenha cultura técnica em outras áreas além da jurídica, valer-se de seus conhecimentos em detrimento da prova pericial, produzida nos termos da lei, com inteira submissão ao princípio do contraditório.[...]” (REsp 1549510/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016)

4 – Apelação provida.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0008309-66.2020.8.08.0048

Apelante:

Maria da Penha Pereira Braga

Apelada:

MRV Engenharia e Participações S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada por Maria da Penha Pereira Braga contra MRV Engenharia e Participações S/A. (ID. 11322096)

Em suas razões recursais, a apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceio de defesa, ante a não realização da prova pericial oportunamente requerida. Aduz que o caso evidencia a existência de vício construtivo na rede hidráulica que causou prejuízos materiais e morais, os quais devem ser devidamente reparados. (ID. 11322097)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 11322099).

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceio de defesa:

De logo devo consignar que o pedido de declaração de nulidade da sentença, em virtude da ausência de realização de prova pericial pela magistrada singular, deve ser acolhido.

Ocorre que da análise dos autos apurei que ambos os litigantes requeram, em mais de uma ocasião, a realização de prova pericial para a identificação da ocorrência ou não de vício construtivo envolvendo as redes elétrica e hidráulica, além de defeitos no piso do imóvel adquirido pela autora junto a empresa demandada.

Ao proferir a sentença impugnada, a Magistrada singular considerou a inexistência de mínimos elementos hábeis ao regular processamento do feito com exaurimento de produção probatória.

Ora, ao contrário do que entendeu a Julgadora de origem, a a
pelante aduziu à inicial um laudo particular indicando que
“[...]foi constatado que a prumada existente no local não está sendo suficiente para vazão dos quatro apartamentos que são interligados nela (201-301-401 e 501). Trata-se de uma tubulação estreita de 50mm. Devido ao uso constante dos moradores, essa prumada vem entupindo constantemente e ocasionando o refluxo de água nos 1º e/ou 2º andar[...]”
(fl. 36), denotando evidente que não há como saber se tal identificação está relacionada à falha na manutenção do bem por terceiros, como sugeriu a demandada em contestação, ou no projeto e/ou construção.

É bem verdade, sabe-se, que o só julgamento antecipado da lide sem a realização da prova técnica eventualmente requerida pela parte não possui, como regra, o condão de causar nulidade da sentença.

Todavia, o contexto apresentado no caso concreto denota patente o cerceio de defesa da recorrente, considerando que ambos os litigantes ressaltaram a complexidade do caso e a necessidade de prova técnica, denotando a existência de elementos mínimos apresentados pela autora ao ajuizar a ação em apreço.

Assim tenho que o julgamento antecipado da lide à revelia da produção da prova técnica reivindicada traduz manifesto
error in procedendo
, por implicar em patente violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF).

A propósito,
mutatis mutandis
, a jurisprudência proveniente do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]quando a matéria de fato demandar conhecimento técnico e específico para sua adequada compreensão, escapando às regras de experiência comum, deve o juiz deferir a produção de prova pericial, a teor do art. 145, caput, e, a contrario sensu, do inciso I do parágrafo único do art. 420, ambos do CPC, sob pena de configuração de cerceamento de defesa.[...] Nessas circunstâncias, não é dado ao julgador, ainda que detenha cultura técnica em outras áreas além da jurídica, valer-se de seus conhecimentos em detrimento da prova pericial, produzida nos termos da lei, com inteira submissão ao princípio do contraditório.[...]” (REsp 1549510/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016)

Na mesma toada, os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1.
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017)
(grifos e negritos não originais)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA.

1.
Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente os embargos à execução fiscal.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1459326/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 16/05/2017)
(grifos e negritos não originais)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. ART. 17, § 7º, DA LEI Nº 8.429/92. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 330, I, DO CPC. DECISÃO CONDENATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE CAUSA MADURA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A ausência da notificação prevista no art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92, se não demonstrado efetivo prejuízo pela parte implicada, não conduz à anulação do processo.

2 – N
ão se achando a causa suficientemente madura, seu julgamento antecipado, à luz do art. 330, I, do CPC, enseja a configuração de cerceamento de defesa do réu condenado que, oportunamente, tenha protestado pela produção de prova necessária à demonstração de suas pertinentes alegações, tal como ocorrido no caso em exame.

3 –
Hipótese em que se deve anular a sentença, em ordem a ensejar a abertura de regular instrução probatória.

4 – Recurso especial da então Secretária de Educação parcialmente provido, restando, em consequência, prejudicada a apreciação do recurso especial do ex-Prefeito.” (REsp 1538497/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 17/03/2016)
(grifos e negritos não originais)

Reverberando tal exegese, com as devidas adequações, assim tem se manifestado esta Corte Estadual de justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. VALOR DOS ALUGUÉIS. PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

1 – É imprescindível a produção de prova técnica para apuração do valor do aluguel a ser fixado em ação renovatória de locação comercial.

2 – O julgamento antecipado da lide com o indeferimento da produção da prova técnica requerida pelas partes importa em ofensa ao princípio da ampla defesa, corolário do princípio constitucional do devido processo legal.

3 –
Indeferida a prova pericial e rejeitados os pedidos das partes por ausência de suficiente comprovação do direito deduzido, padece o provimento vergastado de nulidade absoluta por cerceamento a direito de defesa.

4 – Sentença anulada.(TJES, Classe: Apelação, 024140120981, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018)
(grifos e negritos não originais)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PREJUDICADO.

1. Recurso interposto pelo réu: alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2.
O réu, ora apelante, pugnou pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor. O magistrado deixou de se pronunciar a respeito e, sem realização de audiência, proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Ocorrência de cerceamento de defesa,
notadamente levando em consideração que a testemunha poderia esclarecer o estado em que o imóvel se encontrava quando firmado o contrato de locação entre as partes, a data efetiva da entrega das chaves, a(s) eventual(is) irregularidade(s) do imóvel com a Prefeitura de Vitória, ES, dentre outros.

3.
Sentença anulada.

4. Recurso interposto pela parte contrária prejudicado.” (TJES, Classe: Apelação, 0037990-37.2012.8.08.0024 (024120365184), Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 04/03/2016)
(grifos e negritos não originais)

Pelo exposto, conheço do apelo e lhe dou provimento para, reconhecendo a ocorrência de
error in procedendo
,
anular
a sentença prolatada e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.